Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO COMO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelos réus, questionando a legitimidade passiva e a exclusão do autor da lista de candidatos com deficiência em concurso público para o cargo de Logística de Transportes – Controle, regido pelo Edital n. 1 - PETROBRAS/PSP RH 2023.1. O autor pleiteia sua reintegração ao certame como candidato com deficiência, com base em condição de monoparesia lombar direita, condição que teria sido desconsiderada pela equipe multiprofissional da banca examinadora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Petrobras para figurar no polo passivo da ação, sendo a entidade organizadora e responsável pelo concurso; (ii) a legalidade do ato administrativo que desconsiderou a condição do autor como candidato com deficiência; e (iii) a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o entendimento da banca examinadora quanto ao enquadramento do candidato nas vagas reservadas para pessoas com deficiência.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Petrobras possui legitimidade passiva, pois, como entidade realizadora do concurso, é responsável pela condução do processo seletivo e pela eventual nomeação de candidatos aprovados.4. A jurisprudência consolidada, especialmente no Tema no 485 do STF (RE no 630.733), estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios do concurso, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.5. A legislação aplicável (Lei no 13.146/2015 e Decreto no 3.298/1999) define os critérios para o reconhecimento da deficiência. O autor foi submetido à avaliação biopsicossocial, e o parecer conclusivo da equipe multiprofissional, fundamentado nos requisitos do edital e na legislação, indicou que ele não se enquadra nas condições para ser considerado pessoa com deficiência.6. Não há elementos suficientes que demonstrem erro grosseiro ou ilegalidade no ato administrativo, uma vez que a condição do autor (transtornos de discos lombares) não compromete a função ou força dos membros inferiores a ponto de caracterizar deficiência para os fins previstos em lei e edital.7. A apresentação de novos documentos após a fase de instrução, sem justificativa de força maior, contraria o art. 434 do CPC, sendo, portanto, inadmissível.IV. DISPOSITIVO8. Recursos providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; CPC, arts. 434, 436 e 1.014; Lei no 7.853/1989, art. 2o, parágrafo único, III, ‘d’; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I; Lei no 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão 1807653, 07320648120228070001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1893573, 0706525-28.2023.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024.
(wi)